Tribunal: STF
Processo: HC 271305
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rodrigo de Camargo Pauleti, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no REsp nº 1.987.902/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto (e-doc. 2, p. 863-868).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 2, p. 886-890).
Interposto recurso extraordinário, este teve o seguimento negado (e-doc. 2, p. 935-937), bem como seu agravo regimental (e-doc. 2, p. 985-987).
Opostos novos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 2, p. 1.006-1010).
Os autos transitaram em julgado em 11/03/2026 (e-doc. 2, p. 1.018).
Neste writ, a impetrante alega, inicialmente, a presença de matéria de ordem pública, consistente na pretensão da prescrição punitiva pelo crime de corrupção de menores.
De outro lado, defende a ilicitude das provas obtidas nos autos, decorrente de acesso a dados de aparelho telefônico sem autorização judicial.
Requer-se, ao final:

“(...) o conhecimento do presente  Habeas Corpus, com a concessão definitiva da ordem para reconhecer a prescrição da  pretensão punitiva (art. 244-B do ECA), e ainda declarar a ilicitude das provas obtidas sem  autorização judicial, anulando o processo ou a condenação e reconhecendo-se nulidade por  ausência de fundamentação, com a consequente absolvição do Paciente (art. 386, CPP)  ou redimensionamento da pena.”
É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MERA REPETIÇÃO DO RECUROS ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento nas Súmulas n. 7, STJ, e 284, STF, e na ausência de interesse recursal.
2. A parte agravante foi condenada à pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 45 dias-multa, pelo crime do art. 157, §2º, incisos I (vigente à época dos fatos) e II, por três vezes, c/c. art. 70, ambos do Código Penal, e no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90. Ao julgar a apelação improcedente, o tribunal de origem declarou a prescrição em relação ao crime de corrupção de menores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentou fundamentação suficiente para afastar a incidência das Súmulas n. 7, STJ, e 284, STF, bem como se comprovou a manutenção do interesse recursal em relação ao reconhecimento de prescrição em relação a um dos crimes, já feito na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não apresentou argumentos concretos que dialogassem com os fundamentos da decisão agravada, apenas reiterando o mesmo conteúdo já apresentado no recurso especial.
5. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, inviabilizando o conhecimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido. (e-doc. 2, p. 863-868, grifei).

No STJ, o Ministro Messod Azulay Neto, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:

“A controvérsia dos autos é relativa à absolvição do réu por ausência de provas e, subsidiariamente, aplicação de penas mais brandas, por participação de menor importância, ausência de concurso formal, pena-base no mínimo legal e substituição por restritivas de direitos. Requereu ainda a declaração de prescrição em relação ao crime de corrupção de menores.
A insurgência não merece ser conhecida.
O agravante não trouxe argumentos suficientes que dialoguem com os termos da decisão agravada. Conforme referido, a decisão monocrática não conheceu do agravo em recurso especial em razão da ausência de interesse processual em relação à declaração de prescrição do crime de corrupção de menores (já feita na origem), bem como incidência das Súmulas n. 7, STJ, e 284 STF.
O agravo regimental, contudo, não fez qualquer manifestação concreta sobre estas afirmações. Apenas reiterou, palavra por palavra, as argumentações do recurso especial. Assim, não houve fundamentação recursal apta a afastar a conclusão havida na decisão monocrática.
Houve, portanto, manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada, o que inviabiliza o conhecimento deste regimental e enseja a incidência da Súmula n. 182, STJ, a qual dispõe: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada." O mesmo entendimento é aplicável ao agravo regimental.
(...)
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.”

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Nesse aspecto, nota-se que a sentença condenatória transitou em julgado.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

Ademais, vê-se que os temas suscitados neste writ — quais sejam: prescrição, nulidade de provas, ausência de fundamentação para a condenação e revisão dosimétrica — não foram analisados pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Agravo Regimental no REsp nº 1.987.902/SP e recursos posteriores.
Diante da inexistência de pronunciamento da instância antecedente sobre as teses defensivas, sua apreciação, de forma originária, pelo Supremo Tribunal Federal, configuraria verdadeira supressão de instância, o que é inadmissível.
Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: Ag. Reg. no HC nº 121.512/SP, Primeira Turma, DJe de 4/6/14, e  HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, DJe de 17/4/13, ambos de minha relatoria; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
Por fim, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido: 

 “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente